Tribunal: STF
Processo: ARE 1438204
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual deu parcial provimento ao apelo da defesa para reduzir a fração de aumento da pena-base, do que resulta a pena definitiva de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, estabelecer o regime prisional semiaberto, vedada a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos pela prática do crime do artigo 334-A, §1º, inciso I e V, do Código Penal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 237, fl. 15):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS ESTRANGEIROS. ARTIGO 334-A, §1º, INCISO I E V, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE. LAUDO MERCEOLÓGICO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. A comprovação da materialidade dos delitos de contrabando não exige a realização de exame pericial (laudo merceológico) que ateste a origem estrangeira das mercadorias. 



    2. A internação no país de cigarros de origem estrangeira configura o crime de contrabando, pois se trata de produto sem registro perante a autoridade sanitária brasileira, por pessoa não autorizada e com intuito comercial.



    3. Na fixação do regime prisional, a pena privativa de liberdade em concreto não é fator único e determinante, pois, nos termos do artigo 33 do Código Penal, também devem ser sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 



    4. A detração do tempo de prisão cautelar deve ser aplicada na data da prolação da sentença, notadamente nas hipóteses em que o juiz de primeiro grau de jurisdição determina, após a sentença condenatória, a expedição de guia de recolhimento para início da execução provisória da pena. 



    5. O crime de contrabando, embora se revista de gravidade, senão cometido mediante violência ou grave ameaça, não caracteriza, por si só, as condições do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como o artigo 282, § 6° do mesmo diploma legal prevê que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. 



    6. Apelação da defesa parcialmente provida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 245), foram rejeitados (Doc. 258).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 266), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FELIPE MEDEIROS DA ROCHA alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois no decorrer de todo o inquérito policial, bem como durante toda a persecução penal, não houve a realização de perícia capaz de atestar se a mercadoria apreendida é de origem estrangeira e se de fato correspondem a marcas de cigarros proibidas de comercialização em solo brasileiro (Doc. 266, fl. 5), conforme determina o art. 158 do Código de Processo Penal. 



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa ou indireta; (b) a matéria não foi prequestionada, incidindo, na hipótese, a vedação da Súmula 282/STF; e (c) incide o Tema 660 da repercussão geral (Doc. 272).



    No Agravo, a parte recorrente argumenta que foram preenchidos todos os requisitos para a admissibilidade do apelo extremo, pois houve a demonstração da repercussão geral da matéria, sendo o recurso tempestivo, tendo as matérias nele aduzidas sido objeto de prequestionamento, havendo, no mais, a demonstração da afronta do v. acórdão ao texto constitucional (Doc. 275, fl. 6).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 266, fl. 4):



    “II.1.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    A fim de cumprir o disposto no parágrafo 3º, do art. 102, da Constituição Federal, necessário consignar que as matérias objeto do presente recurso repercutem juridicamente em âmbito nacional, porquanto extrapolam os litigantes da ação.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à alegação de nulidade por ausência de laudo pericial que indique que a mercadoria apreendida é proibida, o Tribunal de origem afastou a tese defensiva aos seguintes fundamentos (Doc. 237, fls. 5-6):



    “Pois bem, rechaço a alegação defensiva de nulidade processo ou absolvição do réu Felipe Medeiros da Rocha por inexistência de prova da materialidade delitiva, porque não há laudo merceológico que comprove a origem dos cigarros e proibição de comercialização no país. 



    Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos de prova: a) Auto de Prisão em Flagrante (id. 154440772 – fls. 01/07); b) Termo de Apreensão (id. 154440772 – fls. 09/10); c) Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias relatando a apreensão de 358.070 (trezentos e cinquenta e oito mil e setenta) maços de cigarros estrangeiros, das marcas Broadway e Meridian, e ausência de comprovação de regular importação destes (id. 154440955– fls. 139/141). 



    Neste ponto, registre-se que a realização de exame pericial (laudo merceológico) que ateste a origem estrangeira das mercadorias para a comprovação da materialidade do delito de contrabando não é condição de procedibilidade da ação penal, bem como é dispensável, quando puder ser apurada por outros meios de prova. 



    No caso particular, o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias relatou que se trata de cigarros de origem estrangeira e não há prova da regular importação destes. Portanto, há nos autos elementos suficientes que comprovam a materialidade do delito, não podendo se falar em nulidade ou ausência de provas. Registre-se ainda que a aferição da necessidade da produção da prova é mister do juiz da causa, que tem ampla visão sobre o desenrolar da ação penal. 



    O juiz é o destinatário das provas e tem o dever de indeferir as inúteis e meramente protelatórias, de maneira que nos presentes autos se demonstrou desnecessária a ocorrência da perícia. 



    Ademais, a internação no País de cigarros de origem estrangeira é proibida quando se trata de produto sem registro perante a autoridade sanitária brasileira, sua importação seja realizada por pessoa não autorizada e que tenha intuito comercial, nos termos dos preceitos constantes nos artigos 44 a 53 da Lei nº 9.532/97 (legislação tributária federal) e no Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto nº 6.759, de 05/02/2009, que dispõe sobre a administração das atividades aduaneiras e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. 



    Assim, a importação irregular do bem conforme relatado pela Receita Federal, associado com sua procedência estrangeira, e a intenção dos apelantes na comercialização feita em desacordo com as exigências legais estabelecidas, demonstra a proibição do produto, e por conseguinte configura o crime de contrabando. 



    Dessa forma, não procede a alegação de nulidade pleiteada pela defesa e resta afastada a ausência de tipicidade material pretendida”.



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem, amparado nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei nº 9.532/97 e Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 6.759/2009), concluiu que há provas suficientes de que os cigarros são de origem estrangeira e não há prova da regular importação destes. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CONTRABANDO E DESCAMINHO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287/STF. Precedentes. 



    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedente. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.217.988-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente